Tribunal: TJSP
Processo: 1057335-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante que não faz prova de que já tinha relacionamento

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Apelante que não faz prova de que já tinha relacionamento anterior com o apelado. 3. Seguro Prestamista. A despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000931379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1057335-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA SILVIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
Voto no 45.712
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Apelante: Maria Silvia Rodrigues de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fernanda Soares Fialdini
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. 1. Não há de se falar em
capitalização no caso de financiamentos em parcelas fixas, onde em regra os juros
já são calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto não ocorrendo
incidência de novos juros sobre aqueles anteriores. 2. Tarifa de cadastro.
Possibilidade de cobrança. Apelante que não faz prova de que já tinha
relacionamento anterior com o apelado. 3. Seguro Prestamista. A despeito de, nos
contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro
restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada, nem a onerosidade excessiva. Cobrança
mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP. Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 98/104, de relatório adotado, que condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora (fls. 106/118) manifestando-se, preliminarmente, pelo
cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial contábil a ser produzida nos
autos. No mérito, manifesta-se pela cobrança de juros acima do contratado; troca do
método de amortização dos juros pelo Método de Gauss; capitalização indevida dos
juros; limitação dos juros moratórios a 1% ao mês; cobrança de taxa superior à média do
mercado; ilegalidade das tarifas de cadastro e do seguro prestamista.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 121/139),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
manifestando-se o apelado pela manutenção integral da sentença.
É o relatório.
A despeito das razões da apelante, entendo que a r. sentença foi correta e
merece prevalecer, data venia.
Com o intuito de adquirir a motocicleta Honda XRE 300 Flex, no valor
de R$ 18.300,00, a autora emitiu, no ano de 2018, junto ao réu, a Cédula de Crédito
Bancário no 0122064768, por meio da qual restou acordado que a autora pagaria a
quantia de R$ 700,00, como entrada e financiaria o montante de R$ 17.600,00, a ser
quitado em 48 parcelas de R$ 707,21 (fls. 23/26).
Depreende-se do instrumento contratual que a taxa efetiva de juros
mensal aplicada é de 3,08% e a anual de 43,88%. Ademais, juntamente ao valor liberado
foram cobradas as seguintes taxas: Tarifa de Cadastro (R$ 121,65) e Seguro Prestamista
(R$ 702,24).
De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, porque este
somente se caracteriza quando prova pertinente e relevante é indevidamente dispensada.
E no caso, ao revés disso, os elementos dos autos eram suficientes para o esclarecimento
das questões postas, sendo cabível o julgamento liminar, com dispensa de citação, à luz
do artigo 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o
convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia” (AgRg no Ag no 14.952-DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J.
4.12.91, DJU 3.2.92, p. 472).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
Oportuno consignar que se um plano de financiamento apresenta
prestações de igual valor em todas as parcelas, como é o caso dos autos, com juros
compostos embutidos, é possível afirmar que foi empregado o Sistema Francês de
Amortização, conhecido popularmente no Brasil como "Tabela Price".
No entanto, a simples utilização da Tabela Price, por si só, não implica
em oneração excessiva, pois dentro deste método cada prestação possui uma parte de
juros e outra de amortização do capital principal. Assim, em cada período (mês)
considerado, uma fração da prestação se reserva ao pagamento dos juros do saldo
devedor “zerando-o” e a outra fração restante é responsável pela efetiva “amortização”
do saldo devedor. No período subsequente, é verdade, os juros serão novamente
contados, mas somente sobre o “capital amortizado”, leia-se: capital puro, sem juros
agregados. Daí a diminuição dos juros, numa situação de normalidade, é mera
consequência. Afinal, se a cada mês é diminuído o capital, obviamente os juros sobre
ele incidente também o serão.
Em verdade, a tônica do Sistema Price de Amortização consiste,
justamente, em propiciar prestações periódicas, sucessivas e iguais.
Da literatura especializada, não se extrai conceitos diversos do aqui
expressado. JOSÉ DUTRA VIEIRA SOBRINHO, ao dissecar a composição de cada
parcela (prestação) dentro do citado sistema de amortização, em nenhum momento
afirma sobre resultado capitalizante. Diz que: “A parcela de juros é obtida
multiplicando-se a taxa de juros (mensal, trimestral, semestral ou anual) pelo saldo
devedor existente no período imediatamente anterior (mês, trimestre, semestre ou ano);
a parcela de amortização é determinada pela diferença entre o valor da prestação e o
valor da parcela de juros. Assim, o valor da parcela de juros referente à primeira
prestação de uma série de pagamentos mensais é igual à taxa mensal multiplicada pelo
valor do capital emprestado ou financiado (que é o saldo devedor inicial)”
(Matemática Financeira, 7a. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
No mesmo diapasão, a doutrina técnica especializada em Sistema
Financeiro da Habitação harmoniza o posicionamento. Bem por isso, ROBERTO
CARLOS MARTINS PIRES assevera: “Outro assunto de relevância na Tabela Price é
acerca do juro. Conforme afirmamos, a prestação é composta de amortização e juros,
ambos quitados mensalmente, à medida que ocorre o pagamento, inexiste a
capitalização, pois não são eles incorporados ao saldo devedor” (Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação
Uma Análise Jurídica do
Problema Matemático, Rio de Janeiro: Ed. e Liv. Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p.
29).
Ou, ainda, nas palavras do ilustre Juiz FELIPE FERREIRA, do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil: “Ora, como é sabido, a Tabela Price, concebida
pelo matemático inglês Richard Price, no século passado, importa em estabelecer
prestações que levam às amortizações crescentes com valor dos juros decrescentes, não
caracterizando pois anatocismo.” (Apelação no. 561.622- 00/0).
Portanto, não há no caso verdadeira capitalização, porque não ocorre a
incidência de novos juros. Há, tão somente, o cálculo de juros compostos que, uma vez
apurados, são diluídos ao longo do prazo ajustado, de modo que nada justifica a
pretendida alteração da forma de cálculo.
Por outro lado, também não se vislumbra abusividade nos juros
remuneratórios cobrados, pois se mantêm dentro dos parâmetros de mercado, sendo
assim possível sua cobrança, nos termos da Súmula no 541 do STJ: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
De resto, repita-se, não há qualquer demonstração de que os juros
contratados estivessem sendo cobrados em percentuais superiores aos praticados no
mercado, considerando-se a época dos fatos e o valor financiado, pelo que não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
tê-los por ilegais, pois de há muito é pacífico que as instituições financeiras, desde que
autorizadas, podem cobrar juros superiores aos limites impostos pela Lei de Usura.
A este respeito, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal é clara: “As
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram
o sistema financeiro nacional”.
No que tange às duas tarifas cobradas pelo réu, relativas a serviços
prestados, o inconformismo da apelante também não encontra respaldo.
Em relação à tarifa de cadastro, a Corte Superior entendeu pela sua
legalidade, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nos. 1.251.331-RS e
1.255.573-RS, conforme disposto na Tese 2:
“Resultado de julgamento final: a Seção, por unanimidade, conheceu do
recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os
juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para
restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas para
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a cobrança parcelada
do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra relatora.
Para os efeitos do art. 543-c, do CPC, ressalvados os posicionamentos
pessoais do Srs. Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da
resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa
de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do imposto sobre operações
financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ REsp repetitivos nos. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2013)
Com efeito, referida tarifa objetiva remunerar o serviço de pesquisa de
regularidade das informações cadastrais no início da relação entre o cliente e a
instituição financeira. E, considerando que a apelante não faz prova de que já tinha
relacionamento anterior com o apelado, não se mostra abusiva a cobrança em questão.
Dessa forma, não se vislumbra ilegalidades no contrato sub judice, de
modo que a improcedência da ação é de rigor, como acertadamente decidido pela MM.a
Juíza a quo.
Em relação ao seguro prestamista, a questão foi analisada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob
o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
com seguradora por ela indicada. 2.3
A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No caso em questão a seguradora é de outro grupo econômico BNP
Paribas Cardif , o que afasta alegação de venda casada.
A propósito, segundo consta: “BNP Paribas é um dos maiores bancos
da Europa com presença em 75 países. Foi criado em 23 de maio de 2000 por meio da
fusão do Banco Nacional de Paris com o Paribas. Juntamente com o Sociedade Geral e
o Crédit Agricole, é um dos três grandes bancos franceses. Está listado como First
Market na bolsa de valores francesa Euronext Paris e faz parte do índice bolsista que
reúne as 40 maiores empresas cotadas, o CAC 40. Mantém uma agência de negócios
no Brasil” (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas - acesso em 11.06.2020).
Em específico, também cabe dizer que: “A BNP Paribas Cardif é uma
seguradora de origem francesa criada em 1973, subsidiária do Grupo BNP Paribas,
está presente em 36 países, com forte atuação nos mercados da Europa, Ásia e
América Latina” (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/BNP_ Paribas_Cardif - acesso
em 11.06.2020).
E o seguro prestamista não beneficia somente a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1057335-90.2019.8.26.0002 - São Paulo - T - Voto no 45.712
que recebe o valor do prêmio, mas também o consumidor, que terá seu saldo devedor
coberto em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou quitação de
determinado número de parcelas na hipótese de desemprego involuntário ou
incapacidade física temporária para o trabalho.
Ademais, o próprio valor cobrado não se apresentou abusivo em face do
valor financiado.
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento
ao recurso, majorando os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator